Tribunal: TJES
Processo: 5000130-83.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-83.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

APELADO: NAYARA CASOTI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. SINISTRO COM VÍTIMA FATAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 616/STJ. AGRAVAMENTO DE RISCO. EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL (PERDA TOTAL). DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais (valor FIPE do veículo, R$ 64.064,00) e danos morais (R$ 5.000,00), em decorrência da negativa de cobertura de sinistro (perda total de veículo em acidente fatal).

2. A apelante (ré) sustenta a reforma da sentença, alegando (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação; (ii) a licitude da recusa, fundada (iia) na inadimplência do associado (atraso de um dia no pagamento), que geraria suspensão automática da cobertura; e (iib) no agravamento do risco por infração de trânsito (excesso de velocidade). Requer, por fim, a redução dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se em (i) definir a aplicabilidade do CDC às associações de proteção veicular; (ii) analisar a validade da negativa de cobertura fundamentada em inadimplência (mora de 24 horas) sem comprovação de notificação prévia do associado; (iii) verificar a comprovação da excludente de responsabilidade por agravamento de risco (excesso de velocidade); (iv) confirmar o cabimento dos danos morais; e (v) readequar o percentual dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

4. As associações que oferecem serviços de proteção veicular mediante contraprestação enquadram-se no conceito de fornecedor (art. 3º, CDC), sendo a relação com o associado (destinatário final) de natureza consumerista, independentemente de sua natureza jurídica sem fins lucrativos. Precedentes.

5. A recusa de cobertura baseada em inadimplência (atraso no pagamento) é considerada ilícita quando não precedida de notificação prévia do associado para constituí-lo em mora. A cláusula que prevê a suspensão ou cancelamento automático é abusiva (art. 51, IV, CDC) e contrária à boa-fé objetiva. Aplicação analógica da Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6. A excludente de responsabilidade por agravamento de risco (art. 768, CC) exige prova robusta, cujo ônus recai sobre a seguradora/associação (art. 373, II, CPC).

7. No caso, a tese de excesso de velocidade não foi comprovada. A presunção de veracidade do limite de 60 km/h (indicado no croqui do Laudo PRF) foi ilidida pela autora, que demonstrou (por fotografias) que a sinalização vertical no local (KM 234) permite 80 km/h. O relatório do rastreador (70-77 km/h) é compatível com o limite de 80 km/h. O próprio Laudo Pericial da PRF concluiu que o fator determinante foi a "perda de controle do veículo" em razão da "chuva e do pavimento molhado", não mencionando excesso de velocidade.

Comprovada a ilicitude da recusa, é devida a indenização por dano material (perda total) pelo valor integral da Tabela FIPE, sendo vedado o desconto da cota-participação (franquia) em casos de perda total. A transferência do salvado à associação é consequência do pagamento da indenização, e não condição prévia (REsp 1.903.931/DF).

8. A negativa indevida da cobertura, ocorrida em momento de extremo abalo psicológico da beneficiária (logo após o falecimento trágico de seu companheiro no sinistro), extrapola o mero dissabor contratual e configura dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 5.000,00 proporcional e razoável.

9. O percentual de 20% (vinte por cento) fixado para os honorários de sucumbência na origem revela-se excessivo, considerando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC (natureza e complexidade da causa). Impõe-se a redução para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência de 20% para 15% sobre o valor da condenação.

11. Tese de julgamento: "1. A relação jurídica entre a associação de proteção veicular e o associado se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrar no conceito de relação de consumo (art. 3º, CDC).

12. É ilícita a negativa de cobertura por associação de proteção veicular fundada em inadimplência (mora) se não houver prévia notificação do associado para sua constituição em mora, aplicando-se analogicamente o disposto na Súmula 616/STJ.

13. Incumbe à associação (ré) o ônus de provar (art. 373, II, CPC) a excludente de agravamento de risco (art. 768, CC), sendo insuficiente a alegação de excesso de velocidade quando o conjunto probatório (sinalização da via, laudo pericial e dados de rastreador) demonstra que o veículo trafegava dentro do limite permitido.

14. Configura dano moral a recusa indevida de cobertura securitária (proteção veicular), notadamente quando agravada pelo contexto de luto da beneficiária (morte do companheiro no sinistro).

15. Admite-se a readequação dos honorários sucumbenciais (art. 85, § 2º, CPC) em sede recursal quando o percentual fixado na origem se mostrar excessivo diante da complexidade da demanda."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 3º e 51, IV. Código Civil (CC), arts. 757, 768 e 786. Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 2º, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: Súmula 616/STJ; STJ, REsp 1.903.931/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta
ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

em face da r. sentença de id. 15698372, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 15698378 que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer c/c danos materiais e morais
proposta em face dela por
NAYARA CASOTI
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a ré ao pagamento de (i) R$ 64.064,00 por danos materiais (valor FIPE do veículo sinistrado); (ii) R$ 5.000,00 por danos morais; (iii) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (id. 15698381), alega a apelante, em síntese, (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação, por se tratar de associação mutualista sem fins lucrativos; (ii) a licitude da negativa de cobertura, pois o (iia.) associado estava inadimplente na data do sinistro, o que acarreta a suspensão automática da cobertura, conforme Regimento Interno (Cláusula 11.2); (ii.b) houve agravamento do risco, pois o associado infringiu normas de trânsito (Cláusula 16.1 do Regimento), trafegando em excesso de velocidade, conforme demonstrado pelo Laudo PRF (que indicaria 60 km/h), pelo relatório do rastreador e pelo depoimento do terceiro envolvido (TDE).

A recorrida ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.15698385).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000130-83.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

APELADO: NAYARA CASOTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta
ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
em face da r. sentença de id. 15698372, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 15698378 que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer c/c danos materiais e morais
proposta em face dela por
NAYARA CASOTI
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a ré ao pagamento de (i) R$ 64.064,00 por danos materiais (valor FIPE do veículo sinistrado); (ii) R$ 5.000,00 por danos morais; (iii) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (id. 15698381), alega a apelante, em síntese, (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação, por se tratar de associação mutualista sem fins lucrativos; (ii) a licitude da negativa de cobertura, pois o (iia.) associado estava inadimplente na data do sinistro, o que acarreta a suspensão automática da cobertura, conforme Regimento Interno (Cláusula 11.2); (ii.b) houve agravamento do risco, pois o associado infringiu normas de trânsito (Cláusula 16.1 do Regimento), trafegando em excesso de velocidade, conforme demonstrado pelo Laudo PRF (que indicaria 60 km/h), pelo relatório do rastreador e pelo depoimento do terceiro envolvido (TDE)

Antes de adentrar, porém, o mérito da demanda, revela-se necessário tecer um breve resumo dos fatos que deram causa à sua propositura.

A ação originária versou sobre pedido de indenização securitária (danos materiais e morais) decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 21/12/2023, que levou a óbito o condutor (Félix Tesch Francisco), companheiro da autora, e resultou na perda total do veículo FIAT ARGO (Placa LMM5B82). A cobertura foi negada pela ré sob as justificativas de (1) inadimplência e (2) agravamento do risco por infração de trânsito (excesso de velocidade).

Após regular trâmite processual, com exaurimento da fase instrutória, sobreveio a sentença ora impugnada pela seguradora, reconhecendo o direito da segurada de receber a indenização.

Desta forma, a controvérsia, em síntese, cinge-se a dois pontos centrais: a (i) inadimplência do associado e a (ii) excludente por agravamento de risco (excesso de velocidade).

Pois bem.

Já adianto que o recurso merece parcial provimento, unicamente em relação ao percentual fixado para os honorários de sucumbência. Nos demais pontos, a r. sentença analisou de forma técnica e exauriente o conjunto fático-probatório, aplicando corretamente o direito à espécie.

Passo a análise individual de cada ponto de irresignação.

I. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC)

A parte requerida, ora apelante, na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Por sinal, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que:

1. A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária.

2. O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo.

3. Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica.(TJES, Apelação Cível, 0015693-90.2014.8.08.0048, Relator: Fabio Clem De Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data De Julgamento: 03/08/2021, Data a Publicação no Diário: 20/08/2021).

Rejeito, pois, esta tese recursal.

II. Da impugnação à gratuidade de justiça

A apelante reitera a impugnação à gratuidade deferida à apelada.

Contudo, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC). A apelante, ao impugnar o benefício, não se desincumbiu do ônus de produzir prova robusta em sentido contrário, limitando-se a alegações genéricas.

Correta, portanto, a manutenção do benefício pela instância de piso.

III. Da excludente de cobertura por inadimplência

A apelante sustenta que a cobertura estava suspensa, pois o sinistro ocorreu em 21/12/2023, um dia após o vencimento do boleto mensal (20/12/2023), invocando a Cláusula 11.2 do seu Regimento Interno, que prevê a suspensão automática.

Contudo, a Súmula 616 do STJ dispõe que: “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”. Insta consignar que nos contratos de proteção veicular pactuados entre a associação e o associado por não tem regulamentação específica e por guardarem semelhanças com o contrato regular de seguro, aplicam-se as normas atinentes ao contrato de seguro.

Por sinal é nessa linha de raciocínio o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios, inclusive deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO SIMILAR AO SEGURO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO COMPROVADA DO AUTOR PARA PROTEÇÃO DO CAMINHÃO OBJETO DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PARECER MOTIVADO DA PESSOA JURÍDICA RECUSANDO A SUA ASSOCIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO DO PROGRAMA. CONDUÇÃO DO AUTOMÓVEL E DANOS GERADOS PELO SINISTRO COMPROVADOS. AGRAVAMENTO DO RISCO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA CORROBORAR A CONCLUSÃO DO LAUDO UNILATERAL ELABORADO PELA ASSOCIAÇÃO. CAMINHÃO VISTORIADO TRÊS DIAS ANTES DO SINISTRO SEM CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O apelado comprovou que, em 21/03/2016, 03 (três) dias, portanto, antes do sinistro, firmou junto à pessoa jurídica recorrente Termo para inclusão no Programa de Proteção Automotiva, bem como que realizou a vistoria prévia de seu caminhão na mesma data e que efetuou o pagamento das 02 (duas) primeiras mensalidades, correspondentes aos meses de abril e maio de 2016, de forma que atendeu todas as exigências para ser incluído no referido programa de proteção veicular disponibilizado pela associação (itens 2.1, 2.2 e 2.3). 2) O item 2.3 do regulamento do programa de proteção veicular somente admite a recusa da associação do pretendente caso, no prazo de 15 (quinze) dias, a associação envie para este parecer indicando o motivo da negativa, o que não ocorreu na hipótese, evidenciado que o apelado estava associado no momento do sinistro, até mesmo porque assim foi tratado na via administrativa pela pessoa jurídica, a qual em nenhuma oportunidade alegou que o recorrido não seria seu associado. 3)
Ainda que o autor estivesse em mora com o pagamento das primeiras parcelas, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento que o mero inadimplemento ou atraso da prestação do seguro na data aprazada não caracteriza a mora prevista no art. 763 do Código Civil, devendo o segurado ser notificado pela seguradora a respeito do desfazimento do contrato para que possa se negar a pagar a indenização devida. 4) A relação jurídica mantida entre as partes, embora decorra de adesão a associação supostamente sem fins lucrativos, evidentemente possui natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Reforça tal constatação a adesão do apelado às regras unilateralmente estabelecidas pela associação, de modo a receber o serviço oferecido na qualidade de destinatário final, fazendo com que a relação seja de consumo independentemente de se tratar ou não de uma relação securitária.
5) É indubitável que o apelado comprovou que todos os danos provocados no caminhão decorreram do acidente derivado do tombamento, inclusive o gerado no motor do veículo, inexistindo no regulamento vedação de cobertura de proteção para a carroceria. [...] Recurso desprovido. (TJES; AC 0001743-40.2016.8.08.0049; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 23/03/2021; DJES 21/05/2021).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CONEXÃO ENTRE OS FEITOS AFASTADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE JULGADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DO ESPÍRITO SANTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ANALÓGICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Enquanto no feito número 0000475-82.2011.8.08.0062 a controvérsia está centrada na posse do veículo e eventual indenização devida por ANDRÉ PORTO MARCHIORI E OUTROS em favor de SÍLVIO RIVELINO ALVES PINTO, nestes autos (0002026-97.2011.8.08.0062) o debate cerca a obrigação securitária envolvendo ANDRÉ PORTO MARCHIORI E OUTROS e a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DO Espírito Santo - ATRES. 2. Não havendo conexão entre os processos mencionados, fica afastada a necessidade de suspensão do presente feito, bem como a possibilidade de vinculação dos valores devidos em demandas diversas.
3. As parcelas tidas como inadimplentes pela apelante não estão acompanhadas de comprovante de notificação do segurado acerca da referida condição, o que afasta a possibilidade de rescisão ou suspensão do contrato. 4. Trata-se, inclusive, da aplicação do enunciado sumular número 616 do Superior Tribunal de Justiça, que preceita que A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução~çao do contrato de seguro. 5. Nos contratos de proteção veicular firmados entre associação e associado, por não possuírem regulamentação específica e pela similaridade com o contrato regular de seguro de veículo, aplicam-se as normas atinentes ao contrato de seguro. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido
. (TJES; AC 0002026-97.2011.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Des; Raphael Americano Câmara; Julg. 22/11/2022; DJES 16/12/2022)

APELAÇÃO.
Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais. Proteção Veicular. Associação sem fins lucrativos. Aplicação do CDC. Proteção Veicular que se equipara a contrato de Seguro. Vistoria veicular após o pagamento de parcelas em atraso. Cláusula abusiva, por gerar ônus excessivo ao beneficiário da proteção (
art. 51, IV, do CDC
). Atraso de alguns dias no pagamento da parcela do programa de proteção veicular não tem, por si só, o condão de afastar o direito do segurado à indenização prevista. Inadimplência do apelado regularizada junto à Associação. Provas que demonstram remessa dos boletos ao segurado com atraso. Associação que regularizou a situação e recebeu os pagamentos e não pode ser beneficiada em razão de suas próprias atitudes. Aplicação da Súmula nº 616 do STJ. Precedentes desta C. Câmara. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1019968-27.2022.8.26.0002; Ac. 16635562; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Deborah Ciocci; Julg. 05/04/2023; DJESP 18/04/2023; Pág. 2115)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR
. Aplicação do CDC. Serviço de proteção análogo ao contrato de seguro. Atraso no pagamento da contribuição mensal sem aviso prévio não justifica a recusa ao pagamento da indenização contratual. Aplicação do verbete sumular nº 616 do STJ. Afronta ao princípio da boa-fé contratual. Sentença de procedência. Recuso do réu ao qual se dá parcial provimento para que a indenização tenha por base a tabela FIPE bem como permitir a dedução do valor da franquia obrigatória. (TJRJ; APL 0020614-95.2016.8.19.0087; São Gonçalo; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Cristina Serra Feijo; DORJ 13/05/2022).

No caso dos autos, a apelante (ré) não produziu nenhum
prova
de que tenha notificado o associado, Sr. Félix Tesch Francisco, para constituí-lo em mora. A alegação de que o associado tinha o costume de pagar com atraso, como demonstrado pela fatura de novembro (paga com um dia de atraso), apenas reforça a violação da boa-fé objetiva (Art. 51, IV, CDC) em se tentar aplicar uma suspensão automática por um atraso mínimo (24 horas), para o qual a associação demonstrava tolerância habitual.

Desta forma, a sentença não merece reparo, neste ponto.

IV. Da excludente por agravamento de risco (excesso de velocidade)

Seguindo, resta saber se restou comprovado o agravamento do risco por parte do segurado que eximisse a seguradora do pagamento de indenização pela perda da total do veículo no acidente de trânsito.

Ao analisar os autos, entendo que não merece reparos o édito sentencial. Explico.

É cediço que o boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal, o qual chegou ao local minutos após o acidente, serve como elemento de convicção para o julgamento da causa, não se equiparando com aquele boletim decorrente de relato unilateral da parte (STJ, REsp 302.462/ES). O documento goza de fé pública e presunção
juris tantum
de veracidade. Tal presunção, contudo, não é absoluta, podendo ser afastada se inexistirem provas em sentido contrário.

No caso dos autos, a apelante (ré) baseia-se fortemente na informação contida no
croqui
do Laudo PRF (id. 15697876, Pág. 3), que indica uma placa de 60 km/h no local do acidente (KM 234.0). Contudo, a presunção de veracidade deste elemento (limite de 60 km/h) foi devidamente ilidida (afastada) pela apelada (autora).

Na petição inicial (id. 15697867, Pág. 4), e reforçado na réplica (id. 15698348, pág. 8-10), a autora demonstrou, por meio de fotografias da sinalização vertical (placas) instalada na rodovia, que no exato “km 234” a velocidade permitida na via é de 80 km/h.

Derrubada a premissa fática de que o limite no local era 60 km/h, as demais provas invocadas pela apelante passam a militar em favor da apelada.

O Relatório do Rastreador (id. 15698342 e 15698369), registra que o veículo trafegava, minutos antes do sinistro, a velocidades de 70 km/h e 77 km/h. Tais velocidades, embora incompatíveis com o limite de 60 km/h (alegado pela ré), são perfeitamente compatíveis e
dentro
do limite legal de 80 km/h (provado pela autora).

Quanto ao TDE (Termo de Declaração) do condutor do V2 (id. 15697876, Pág. 13), que mencionou "alta velocidade" , trata-se de impressão subjetiva do terceiro envolvido, a qual não pode se sobrepor à prova técnica (relatório do rastreador) e à prova documental da sinalização (80 km/h).

Corrobora essa conclusão o próprio Laudo Pericial da PRF (id. 15697876, Pág. 3) que, em sua análise técnica,
não
aponta o excesso de velocidade como fator do acidente. Ao contrário, o perito conclui:

Conforme constatado em perícia de local de acidente, conclui-se que o fator determinante para a ocorrência do acidente foi o fato de que, em razão da chuva e do pavimento molhado, o condutor de V1 ter perdido o controle do veículo, o que ocasionou a colisão frontal com V2.

Destarte, a apelante (ré) não se desincumbiu minimamente do seu ônus (Art. 373, II, CPC) de provar o fato impeditivo do direito da autora, qual seja, o agravamento intencional do risco (Art. 768, CC) decorrente de excesso de velocidade.

Por sinal, colaciona-se a seguir alguns julgados dos e. Tribunais pátrios no mesmo sentido em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA.
Alegado excesso de velocidade no momento do tombamento. Inexistência de provas. Agravamento do risco não comprovado.
Correção monetária desde a contratação. Súmula nº 632 do STJ. Manutenção da sentença. Fixação de honorários advocatícios recursais. Recurso não provido. (TJPR; ApCiv 0019941-85.2019.8.16.0021; Cascavel; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski; Julg. 30/11/2022; DJPR 01/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL TRANSPORTE DE CARGA (RCTR-C). Tombamento de caminhão carregado de algodão em pluma.[...]
1. É admitido ao juiz, enquanto presidente do feito e destinatário da prova, aquilatar a real utilidade das provas requeridas pelas partes, julgando a conveniência/necessidade da produção deste ou daquele outro elemento à formação da cognição, sendo-lhe facultado, portanto, indeferir provas e diligências sempre quando verificar, pelo conjunto probatório já existente, que são inúteis ou redundantes, conforme dispõem os arts. 370 e 371 do CPC.
2. Tendo a parte autora comprovado que o veículo que transportava a mercadoria segurada avariada não estava acima da velocidade permitida no momento do sinistro, e, de outro lado, inexistindo prova que afaste a legitimidade do conjunto probatório autoral, descabe falar em agravamento do risco, sendo de rigor a manutenção da sentença que afastou a excludente da responsabilidade da seguradora/ré e julgou procedente o pedido.
(TJMT; AC 1019866-53.2021.8.11.0003; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg 06/09/2022; DJMT 15/09/2022)

Afastadas ambas as excludentes (inadimplência e agravamento de risco), a negativa de cobertura mostrou-se ilícita, sendo o dever de indenizar a medida que se impõe.

V.
Do
dano material

O dano material é incontroverso, correspondente à perda total do veículo, devendo ser pago pelo valor da Tabela FIPE (R$ 64.064,00), conforme previsto no próprio Termo de Adesão (id. 15697873, Pág. 2).

É dizer que, inexistentes provas que acusem o excesso de velocidade do veículo, ou que se contraponham aos elementos probatórios constituídos nos autos, notadamente no que se refere à leitura do tacógrafo, reputa-se ilegal a conduta da seguradora de negar a cobertura, de modo que não merece reparos a sentença recorrida.

Quanto ao desconto da cota-participação (franquia), a cobrança é indevida nos casos de perda total do veículo. Aplicando-se as normas securitárias (via CDC), a Circular SUSEP nº 269/2004 veda tal prática. A sentença, ao condenar ao pagamento do valor integral da FIPE, agiu corretamente.

Quanto à transferência do salvado, esta não é uma condição prévia ao pagamento, mas uma consequência deste. A alegação da seguradora de que o pagamento só pode ocorrer após a entrega do salvado livre de ônus vai de encontro ao decidido no REsp 1.903.931/DF, em que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça enfrentou controvérsia idêntica, sedimentando que a seguradora não pode esvaziar a finalidade do contrato (art. 757 do CC) impondo ao segurado (ou seu espólio) uma obrigação que, muitas vezes, só pode ser cumprida justamente
com
o valor da indenização.

Conforme o referido precedente (REsp 1.903.931/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10/10/2022):

4. Pagos os prêmios pelo segurado e cumpridos os demais elementos do contrato de seguro de automóvel, a seguradora não pode condicionar, no caso de perda total, o pagamento da indenização securitária à apresentação de documento que comprove a quitação do financiamento e a baixa do gravame do veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato (art. 757 do CC), contrariando, ainda, a boa-fé objetiva.

5. O dever do segurado de proceder à entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, somente surge após o pagamento integral da indenização securitária (arts. 786 do CC, 126, parágrafo único, do CTB e 14, I e III, da Circular-SUSEP nº 639/2021).

6. É possível, nos casos em que o veículo sinistrado ainda esteja sob o gravame da alienação fiduciária, promover-se o pagamento da indenização securitária diretamente à instituição financeira, a fim de se amortizar o saldo devedor do segurado, desembaraçando-se o salvado e permitindo-se a transferência da propriedade do bem.

A apelante, ao pagar a indenização integral, sub-roga-se nos direitos sobre o veículo (Art. 786, CC). Por sua vez, a apelada terá o dever de entregar a documentação para a transferência
após
o recebimento da indenização, sob pena de enriquecimento ilícito, mas a sentença não merece reforma para inverter essa ordem lógica. Desta forma, não assiste razão o recorrente.

VI. Do dano moral

O dano moral também restou configurado. A recusa indevida da cobertura, negando à apelada a indenização em um momento de extremo abalo psicológico, logo após o falecimento trágico de seu companheiro (Certidão de Óbito, Num. 15697872), extrapola flagrantemente o mero dissabor contratual, configurando ato ilícito que viola direitos da personalidade.

O
quantum
fixado na sentença (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando adequado à reparação do dano sem causar enriquecimento ilícito

VII. Dos
h
onorários de
s
ucumbência

Neste ponto específico, a apelação merece provimento.

O juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Embora a apelada tenha sagrado-se vencedora e o trabalho de seus patronos tenha sido diligente, o caso, embora envolva tese de alta relevância social, não apresentou complexidade fática ou jurídica extraordinária, sendo a controvérsia decidida com base na aplicação de Súmula do STJ (Súmula 616) e na análise de provas documentais.

Assim, considerando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado, o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação remunera de forma mais justa e proporcional o trabalho desenvolvido, sem aviltar a profissão, mas também sem onerar excessivamente a parte vencida.

VIII. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reformar a r. sentença no capítulo referente aos honorários advocatícios, reduzindo o percentual fixado de 20% (vinte por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)